Tribunal: TJBA
Processo: 0554734-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554734-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL LEITE VERSOZA LTDA. - ME

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

E
menta:

Direito Tributário. Apelação Cível. ITIV. Mandado de Segurança. Exigência de recolhimento antecipado do imposto com base em promessa de compra e venda. Inadmissibilidade. Fato gerador somente com o registro do título translativo. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJBA na ADI n.º 0022556-93.2014.8.05.0000. Substituição tributária para frente. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a ordem para afastar a exigência de recolhimento antecipado do ITIV com fundamento na promessa de compra e venda, reconhecendo a ilegalidade da cobrança antes do registro do título no Cartório de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em:

(i)
saber se o Município pode exigir o recolhimento antecipado do ITIV no momento da assinatura da promessa de compra e venda de unidade imobiliária; e

(ii)
saber se a previsão contida no art. 122, § 1º, I, da Lei Municipal nº 7.186/2006, e no Decreto nº 24.058/2013, é compatível com a Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fato gerador do ITIV somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 156, II, da CF/1988, e arts. 1.245 e 1.227 do Código Civil, não havendo transmissão de propriedade na promessa de compra e venda.

4.
A antecipação do ITIV para momento anterior ao registro contraria a matriz constitucional do imposto e foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJBA na ADI n.º 0022556-93.2014.8.05.0000, sendo inaplicável a substituição tributária prevista no art. 150, § 7º, da CF/1988.

5.
A sentença deve ser mantida, pois está alinhada à jurisprudência vinculante desta Corte e à orientação consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, § 7º; art. 156, II.

CC/2002, arts. 1.227 e 1.245.

Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 122, § 1º, I.

Decreto Municipal nº 24.058/2013.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Órgão Especial, ADI n.º 0022556-93.2014.8.05.0000,
Rel. Des.
Relator
Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel,pub. 27/03/2025.

TJBA, Apelação n.º 0544337-14.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, pub. 12/02/2025.

TJBA, Reexame Necessário n.º 0562129-44.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, pub. 31/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

NEGAR
PROVIMENTO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.